Tribunal: TJDFT
Processo: 0716828-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
1. Nos termos do inciso I, do artigo 373, do Código de processo Civil, incumbe ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. A apreciação das provas coligidas aos autos está sujeita ao princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, o que possibilita ao magistrado verificar a dinâmica de acidente entre veículos automotores através da análise de fotos, desde que fundamente seu entendimento.
3. Ausente demonstração de que o conserto efetuado foi insuficiente e que gerou danos adicionais ao veículo ou que os eventos resultaram em consequências que transcendem os inconvenientes usuais de um acidente de trânsito e que tenha configurado dano moral passível de indenização, é incabível a condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido.